Tribunal: TJES
Processo: 0026149-65.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Tortura; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026149-65.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEIVID LENKE DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. NULIDADE. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.
1. Considerando que o réu ficou desassistido, deve a audiência de instrução e julgamento ser declarada nula, bem como todos os atos que dela decorreram. Recurso Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0026149-65.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEIVID LENKE DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINAR DE NULIDADE

A defesa sustenta a nulidade da extinção do incidente de insanidade mental, razão pela qual pugna pela anulação da sentença, da audiência de instrução e julgamento, que procedeu ao interrogatório do acusado, e, consequentemente, a retomada do incidente de insanidade mental.

Ao me debruçar atentamente sobre os autos, verifico merecer prosperar o pleito defensivo pelas razões que a seguir exponho.

O réu DEIVID LENKE DE OLIVEIRA estava regularmente assistido pelo Dr. Delson Dos Santos Motta, OAB/ES nº 4.201.

Pois bem.

Ao folhear o caderno processual, verifiquei que, na audiência designada para o dia 05/10/2021, apesar de regularmente intimados, estiveram ausentes o réu e seu advogado, razão pela qual pugnou o órgão ministerial pela redesignação do ato.

O acusado, que se encontrava custodiado, foi regularmente intimado para a nova audiência de instrução e julgamento, assim como seu advogado, intimado por meio do Diário Oficial, em intimação disponibilizada no dia 07/07/2022 e publicada no dia 08/07/2022.

Contudo, na data da audiência de instrução e julgamento (17/08/2022), estando o réu presente, deixou de comparecer ao ato o Dr. Delson dos Santos Motta, oportunidade em que foi nomeada advogada dativa para patrocinar os interesses do acusado no ato (Dra. Aline Terci Baptitsti, OAB/ES nº 11.324).

Ademais, verifiquei que, no transcorrer do incidente de insanidade mental, que a defesa de Deivid, mesmo regularmente intimada, deixou de apresentar quesitos.

Ora, com todas as vênias ao magistrado de primeira instância, observa-se que há muito o réu estava desassistido.

Isso porque, a defesa constituída não se manifestava quando intimada para tanto.

Tanto é verdade que, em 05/09/2022, o réu desconstituiu Dr. Delson dos Santos Motta da posição de seu representante legal nestes autos.

Salienta-se, inclusive, que à época da revogação do mandato, os autos já haviam sido remetidos à Defensoria Pública Estadual, que por sua vez, passou a assumir a defesa de Deivid.

Vê-se claramente, que o réu, mesmo com advogado constituído nos autos, permaneceu sem defesa, sendo, desse modo, inequívoco o prejuízo por ele suportado.

Nessa linha, diante da deficiência de defesa e com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça, anulo a audiência de instrução e julgamento e todos os atos que dela decorreram, bem como a decisão que extinguiu o incidente de insanidade mental, devendo referido procedimento incidental retomar seu feito regular.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.